Tribunal: TJES
Processo: 5001648-88.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001648-88.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANDRE MEDEIROS DE SOUZA e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020, O REQUERENTE PARTICIPOU DE LEILÃO REALIZADO PELA EMPRESA AMARAL GURGEL LEILÕES. NA OCASIÃO, FOI ARREMATADO PELO REQUERENTE O LOTE 58, INERENTE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR RENAULT OROCH 17/18, CONFORME SE ABSTRAI DO TERMO DE ARREMATAÇÃO, ONDE CONSTA A INDICAÇÃO DE QUE O VALOR DE R$ 28.865,00 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) – QUE INCLUI O PRINCIPAL, TAXAS E VALORES DE COMISSÃO - DEVERIA SER TRANSFERIDO, ATÉ ÀS 16H DO DIA DO ARREMATE, PARA A CONTA BANCÁRIA INFORMADA NO DOCUMENTO, QUE ELEGE COMO REPRESENTANTE FINANCEIRO DA EMPRESA DE LEILÕES A SRA. KEITE DE JESUS SOARES SATIRO, PORTADORA DO CPF N.º 376.263.098-47. CUMPRINDO COM AS NORMAS APRESENTADAS PELA EMPRESA DE LEILÃO, O REQUERENTE REALIZOU O DEPÓSITO DA QUANTIA CONSIGNADA NA CONTA DE TITULARIDADE DA SRA. KEITE DE JESUS SOARES SATIRO, JUNTO AO BANCO SANTANDER S. A., AGÊNCIA 1672, CONTA CORRENTE N.º 01012871-1. ENTREMENTES, PARA A SURPRESA DOS REQUERENTES, QUANDO OS MESMOS COMEÇARAM A QUESTIONAR A EMPRESA LEILOEIRA ACERCA DO DOCUMENTO DO VEÍCULO (NECESSÁRIO PARA O TRANSPORTE), PERCEBERAM QUE A EMPRESA SE ESQUIVAVA, CHEGANDO A BLOQUEAR OS CONTATOS POR MEIO DE TELEFONE CELULAR E WHATSAPP. DESTA FEITA, A REQUERENTE USOU DE SEU NÚMERO DE TELEFONE CELULAR PARA FAZER CONTATO COM A EMPRESA, QUANDO ENTÃO RECEBEU A AFIRMATIVA POR PARTE DA LEILOEIRA MÁRCIA DE QUE SE TRATAVA DE UM NEGÓCIO FALSO. IMEDIATAMENTE A REQUERENTE BUSCOU O BANCO SANTANDER ONDE HAVIA REALIZADO O DEPÓSITO JUNTO AO CAIXA, SENDO ENTÃO, INFORMADA PELA GERENTE QUE APESAR DE DEPOSITADA NA CONTA DE SRA. KEITE DE JESUS SOARES SATIRO, A QUANTIA DE R$ 28.865,00 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) ENCONTRAVA-SE BLOQUEADA PELO PRÓPRIO BANCO REQUERIDO, EM VISTA DA VERIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE QUE A CONTA INFORMADA PARA O DEPÓSITO APRESENTAVA INDÍCIOS DE FRAUDE. ENTRETANTO, A APRESENTAÇÃO DO BOLETIM UNIFICADO E DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A FRAUDE SOFRIDA PELOS REQUERENTES, NÃO FOI SUFICIENTE PARA QUE O BANCO REQUERIDO PROMOVESSE O REEMBOLSO/TRANSFERÊNCIA DOS VALORES AOS SEUS TITULARES, EXIGINDO QUE FOSSE APRESENTADA UMA ORDEM JUDICIAL PARA ESSE FIM, NO PRAZO DE ATÉ 72 HORAS, SOB PENA DE SER CONCRETIZADA A TRANSAÇÃO BANCÁRIA, QUE CONSISTE NA LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DOS FRAUDADORES DA SUPOSTA EMPRESA DE LEILÃO. ASSIM, NÃO VISLUMBRANDO OUTROS MEIOS PARA RESOLVER A SITUAÇÃO, OS REQUERENTES BUSCAM PELA PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL A FIM DE OBTEREM A DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DA QUANTIA QUE LHES PERTENCE, A FIM DE TEREM POR MINIMIZADOS OS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS ATÉ AQUI.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ ALEGA QUE NÃO FOI O RESPONSÁVEL PELA TRANSAÇÃO RECLAMADA E, COMO NÃO CONCORREU PARA A OCORRÊNCIA DO FATO LESIVO, NÃO HÁ COMO SE IMPINGIR A ESTA RÉ QUALQUER TIPO DE RESPONSABILIDADE PELO MALFADADO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. TRATA-SE DE CRIME DE ESTELIONATO, DEVENDO O MESMO SER INVESTIGADO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. REQUER ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, E NÃO SENDO ESTE O ENTENDIMENTO DESTE D. JUÍZO, SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA, DEVENDO ESTA SUPORTAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO o pedido constante da inicial, razão pela qual confirmo os efeitos da tutela antecipada e CONDENO o requerido BANCO SANTANDER a restituir aos autores ANDRÉ MEDEIROS DE SOUZA e JORDANA DALTOÉ ROSSI MEDEIROS o valor de R$ 28.865,00 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), que se encontra bloqueado na conta de titularidade da Sra. Keite de Jesus Soares Satiro [Banco Santander S. A., agência 1672, conta corrente n.º 01012871-1]. A referida restituição de valor deve ser efetivada por meio depósito ou transferência para a conta da Requerente Jordana Daltoé Rossi Medeiros [Banco Santander, agência 1008, conta corrente n.º 01012136-3].’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO INOMINADO CONHECIDO E, POR CONSEGUINTE, PROVIDO, PARA SE REFORMAR A R. SENTENÇA, DEVENDO SER RECONHECIDO QUE OS VALORES BLOQUEADOS JÁ FORAM DEVIDAMENTE RESTITUÍDOS AO AUTOR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE.
REQUER SEJAM RECEBIDAS AS PRESENTES CONTRARRAZÕES, A FIM DE QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO PROPOSTO PELO BANCO RECORRENTE, MANTENDO-SE A RESPEITÁVEL SENTENÇA NOS PONTOS OBJURGADOS NO MESMO, POR SER MEDIDA DE DIREITO E DA MAIS LÍDIMA JUSTIÇA.
(6). DO MÉRITO.
SÓ O CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA NÃO ENSEJA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, DEVENDO SER CONFIRMADA POR SENTENÇA DEFINITIVA, A DECISÃO PROVISÓRIA FAVORÁVEL AO AUTOR.
A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA OU DE MEDIDA LIMINAR, EMBORA TENHA CARÁTER SATISFATIVO, É UMA DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA E, POR ISSO, PRECISA SER CONFIRMADA POR JULGAMENTO DEFINITIVO. O ENTENDIMENTO DO STJ ESTÁ FIRMADO NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES FATO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO IMPLICA A PERDA DO OBJETO DA DEMANDA OU A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, SENDO NECESSÁRIO O JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA, PARA DEFINIR SE A PARTE BENEFICIÁRIA, DE FATO, FAZ JUS A TAL PRETENSÃO. ENTENDO, QUE NESTE CASO, A SENTENÇA FOI CLARA AO AFIRMAR QUE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 28.865,00 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) OCORREU QUANDO CUMPRIDA A DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)